Tribunal: TJES
Processo: 0006281-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; 1/3 de férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006281-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM POR SERVIDORA VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEVE SER EXAMINADO COM FULCRO NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO DE REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DISTINTOS. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DIVERSOS
.

ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões ou contradições a serem explicitadas, especialmente a questão afeta a submissão da situação da embargada ao Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
Totalmente descabida a alegação de omissão e contradição do acórdão embargado, pois foi expressamente ressaltado no precedente julgamento que o debate envolvia período laborado pela embargada exclusivamente enquanto vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social, de forma que não havia que falar em contagem recíproca e em compensação financeira em relação ao Regime Geral de Previdência Social.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)

contra
v. acórdão (
ID
7923552
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
a autarquia estadual

embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
,
nos autos do mandado de segurança impetrado por
Adriana Maria Souza de Oliveira
, concedeu a segurança postulada, ratificando a tutela provisória outrora deferida, a fim de determinar o retorno do processo administrativo nº 8707774 à Gerência de Cadastro e Tempo de Contribuição do instituto de previdência estadual para que seja aplicado ao caso concreto da requerente o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 942, qual seja, a possibilidade de conversão em tempo comum do tempo laborado em atividade especial com o fito de obtenção de benefício previdenciário.

Nas razões recursais, alega o instituto de previdência embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da contradição e da omissão (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
os argumentos recursais no tocante a aplicação/interpretação da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema Repercussão Geral nº 942;
ii)
a jurisprudência firmada pelo STJ no EREsp 524.267 – julgado pela Terceira Seção – foi no sentido que, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, em razão da expressa vedação legal (artigos 4º, I, da Lei 6.226/1975 e 96, I, da Lei 8.213/1991);
iii)
o caso da embargada é totalmente diferente porque todo o tempo de serviço prestado por ela foi vinculado unicamente ao regime próprio, ou seja, inexiste serviço prestado no regime geral, e assim não há contagem recíproca;
iv)
não foi apreciado tópico do recurso acerca da Lei Federal nº 9.796/99 que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria;
v)
deixou de ser examinado o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, no sentido que “na contagem recíproca entre o RGPS e o Regime Próprio de Previdência da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido até o advento da EC nº 103/2019” (Tema nº 278);
vi)
faz-se necessário o esclarecimento acerca da contradição/omissão contida no v. acórdão, sobretudo acerca da matéria contida na Lei Federal, jurisprudência nacional e a aplicação/interpretação da matéria da Constituição Federal, sobretudo o Tema 942.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo ente estatal embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões ou contradições a serem explicitadas, especialmente a questão afeta a submissão da situação da embargada ao Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O instituto de previdência embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, o que é inadmissível nesta via eleita
.

Ao contrário do alegado pela autarquia estadual embargante, o voto condutor do acórdão embargado foi extremamente detalhista ao explicitar que
“
A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se
exclusivamente
em aferir
se o instituto de previdência dos servidores estaduais apelante deveria ter analisado o requerimento administrativo da impetrante apelada de
cômputo do tempo de serviço e contribuição
laborado em atividade insalubre, ainda que exclusivamente durante o vínculo submetido ao regime estatutário, com a devida conversão em tempo comum aplicando-se o fator
especial
, o que seria referendado pelo Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal”
.

Totalmente descabida a alegação de omissão e contradição do acórdão embargado, pois foi expressamente ressaltado que o debate envolvia período laborado pela embargada exclusivamente enquanto vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social, de forma que não havia que falar em contagem recíproca e em compensação financeira em relação ao Regime Geral de Previdência Social.

Nessa linha, foi enfatizado no precedente julgamento que
“
a premissa adotada pela autarquia estadual
apelante no sentido
que
a contagem recíproca do tempo de serviço é a possibilidade de transferência dos períodos de trabalho de um regime previdenciário para outro
e que, por isso, não seria possível aplicar o
Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal
ao requerimento administrativo formulado pela apelada, a qual prestou todo o seu tempo de serviço vinculada unicamente ao regime próprio de previdência, é manifestamente dissociada do caso noticiado”
, uma vez que
“
a apelada não pretende com a presente demanda a “contagem recíproca de tempo de serviço” de serviço insalubre prestado enquanto vinculada ao regime geral de previdência social. Na realidade, a recorrida pretende que todo o tempo de serviço e contribuição que já possui averbado junto ao regime próprio de previdência social como tempo especial prestado em condições insalubres seja convertido em tempo comum com a aplicação do fator
especial
, no escopo de obter a aposentadoria por tempo de contribuição,
o que indubitavelmente atrai a incidência do Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal
”
.

E completou asseverando que
“
a apelante somente almeja a contagem especial do tempo que já se encontra averbado junto ao regime próprio de previdência social e que já foi reconhecido como realizado em condições insalubres, de forma que a única questão de direito a ser resolvida é se o servidor público possui o direito a esta conversão do tempo de serviço especial em comum para fins de obtenção de benefício previdenciário, o que, ao contrário do asseverado pela autarquia estadual apelante, foi justamente o que definiu o Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 942”
.

Não fosse o bastante, especificamente analisando a situação concreta, foi asseverado o seguinte:

Na realidade, desde a edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria, sendo esta, inclusive, a orientação sedimentada do
Supremo Tribunal Federal
desde a edição da
Súmula Vinculante
nº 33
, a qual dispõe que
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”
.

Acontece que, após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição da República, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, razão pela qual o Pretório Excelso constatou a necessidade de definir a tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 942, para esclarecer que o servidor público faz jus à conversão do tempo comum em especial até a EC nº 103/2019 e que, após a edição desta norma, dependerá da edição de lei complementar do respectivo ente público disciplinando a matéria.

Como se vê, é inquestionável que a tese vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 942 se amolda ao caso noticiado no requerimento administrativo formulado pela apelada junto ao instituto de previdência apelante,
motivo pelo qual deve ser preservada a sentença objurgada
que determinou que a autoridade coatora efetue o exame daquela postulação administrativa da recorrida com base no mencionado precedente persuasivo do Pretório Excelso.

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo instituto de previdência embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada ou contraditória para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, pois o requerimento administrativo formulado pela embargada junto à autarquia estadual recorrente deveria ter sido apreciado à luz do Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal, revelando-se totalmente descabida as alegações de contagem recíproca de tempo de serviço e de compensação entre regimes distintos de previdência, visto que todo o tempo de serviço da embargada objeto de debate foi prestado no serviço público e já estava averbado no IPAJM, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que concedeu a segurança postulada foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão ou contradição a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio instituto de previdência embargante naquelas razões recursais.

A autarquia estadual embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.